Tribunal: TJDFT
Processo: 0723553-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723553-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVANILDO BATISTA DA CRUZ AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DIVANILDO BATISTA DA CRUZ, contra a decisão de ID 196738296 (origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704756-18.2019.8.07.0020, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JK DA COLÔNIA AGRÍCOLA VEREDA DA CRUZ, rejeitou a impugnação à penhora de imóvel, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora apresentada por DIVANILDO BATISTA DA CRUZ. Ao ID 192985919, foi deferida a penhora dos direitos possessórios do imóvel descrito na Inicial (Setor Habitacional Arniqueiras, Conjunto 06, Chácara 15/1, lote A 06, Arniqueira/DF, CEP: 71.996-115). A Parte Ré, então, se insurgiu em face da decisão com escopo no fato de que o imóvel seria bem de família, visto que seria o único imóvel em nome do Executado, razão pela qual tal situação atrairia a impenhorabilidade do bem. Na mesma oportunidade, alegou excesso na execução, razão pela qual a penhora deveria ser desconstituída. A Parte Autora se manifestou contrariamente ao ID 194503483. É o que importa relatar. Decido. De início, insta destacar que o art. 1o da Lei 8.009/90 alçou o único bem imóvel de entidade familiar ao caráter de impenhorável, senão vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. No entanto, o art. 3o, IV, do mesmo diploma normativo dispõe que “A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar”. Assim, nota-se que a exceção à impenhorabilidade acima exposta se subsume perfeitamente ao presente caso, visto que o feito diz respeito a taxas condominiais referentes ao imóvel penhorado. Não é outro o entendimento deste Eg. TJDFT, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZADO. DÍVIDA CONDOMINIAL. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. EXCEÇÃO À REGRA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admitida a penhora do bem de família na hipótese de a dívida exequenda decorrer do inadimplemento de taxas e contribuições condominiais relativas ao imóvel objeto da execução, nos termos do caput do art. 1.715 do Código Civil e do art. 3o, IV, da Lei 8.009/90. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1744403, 07095362220238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não há falar em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana com fulcro na proteção ao mínimo existencial da Parte Executada. Isso porque, em uma análise de ponderação entre o direito ao bem de família a ser expropriado e o direito dos vizinhos a que não sejam imputados os ônus da inadimplência das cobranças condominiais, o legislador optou por priorizar o direito da coletividade ao estabelecer a mencionada exceção à execução. A corroborar com o exposto: [...] 3. É um truísmo que a obrigação condominial detém natureza propter rem, germinando do imóvel, em função do imóvel e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, derivando dessa qualificação que, germinando o débito condominial em execução do apartamento que restara penhorado, conquanto nele residente o devedor, não é acobertado pela impenhorabilidade contemplada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 ante a ressalva expressa consignada no artigo 3o, inciso IV, do mesmo normativo. 4. Inserindo-se o débito condominial nas exceções legalmente pontuadas que legitimam a penhora e expropriação do imóvel que gerara as parcelas perseguidas, conquanto nele resida a devedora acompanhada de sua família, inviável que a executada, à guisa de tutela da sua dignidade, da sua condição de idosa e de afronta a primados de gênese constitucional, impute aos vizinhos de condomínio os ônus decorrentes do fato de que, conquanto fruindo do ofertado pelo condomínio, se recusa a concorrer para a realização das obrigações condominiais afetadas a todos, descerrando que, se a expropriação do imóvel em que reside afeta sua dignidade, da mesma forma sua inadimplência também afeta a dignidade dos demais condôminos, não se conformando com o inerente à função social da propriedade [...] (Acórdão 1798934, 07287110220238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No mais, quanto à alegação de excesso da execução, nada a prover, visto que a Parte Ré, sequer, juntou planilha atualizada a fim de indicar o valor que entende correto, na forma do art. 525, §4o do CPC. DISPOSITIVO Em face do exposto, não acolho a impugnação à penhora de ID 194133459. Prossiga-se na forma da decisão de ID 192985919. No agravo de instrumento (ID 60083617), a parte executada, ora agravante, pleiteia a “concessão do efeito suspensivo, determinando a suspensão da decisão de avaliação e leilão da casa, até o julgamento final do presente recurso” (p. 9). Argumenta, basicamente, que a casa se trata de bem de família, sendo impenhorável nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, porquanto inexistem outros imóveis em nome do executado, capazes de viabilizar a residência e que se impõe a proteção em face de qualquer constrição. Acrescenta ser descabido a penhora da residência do executado, tendo em vista a desproporcionalidade entre o valor do bem e do valor devido. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, porquanto a casa poderá ir a leilão (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 60083618 e 60083619). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada a impugnação à penhora apresentada pela parte agravante, sob fundamento de que a casa se trata de bem de família, sendo impenhorável, assim, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença relativa à dívida decorrente do inadimplemento de taxas condominiais entre o período de 10/07/2016 a 10/04/2019, que alcançam o montante de R$ 17.703,66 (ID 193696223 dos autos de origem). Com efeito, nesta Corte de Justiça há entendimento assente de que a proteção do bem de família não se aplica aos débitos condominiais incidentes sobre o imóvel utilizado para moradia do devedor, por expressa disposição do art. 3o, inciso IV, da Lei n. 8.009/90, ainda que o encargo tenha sido instituído por associação de moradores de condomínio irregular. Lado outro, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo n. REsp 1.345.331/RS, consignou que “as despesas condominiais, compreendidas como obrigações propter rem, são de responsabilidade daquele que detém a qualidade de proprietário da unidade imobiliária, ou ainda pelo titular de um dos aspectos da propriedade, tais como a posse, o gozo ou a fruição, desde que esse tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio”. Também na Corte Superior restou consignado que é possível a penhora do imóvel - ainda que caracterizado como bem de família - quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.642.127/SP (3a Turma, DJe 29/10/2018), REsp 1.473.484/RS (4a Turma, DJe 23/08/2018) e AR 5.931/SP (2a Seção, DJe 21/06/2018). Isso tudo, por si, já é suficiente para não se vislumbrar como cumprido o requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal antecipada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator